Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701018-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMANDA CANCHERINI LEFONE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do eminente Juiz do 7o Juizado Especial da Cível de Brasília, que determinou à parte autora que promovesse emenda à petição inicial. A decisão apresenta o seguinte teor: “Recebo a inicial. Emende-se a petição inicial indicando endereço válido para citação, considerando que Luziânia não é comarca contígua e não é possível a expedição de carta precatória no âmbito dos juizados. Prazo: 3 dias.” DECIDO. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno).” Em tese, em aplicação do princípio da fungibilidade, é possível receber o mandado de segurança como agravo de instrumento, na esteira da Súmula 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”. No entanto, no caso presente não é possível aplicar o princípio da fungibilidade diante da ausência dos pressupostos de sua admissibilidade como agravo de instrumento, uma vez que o caso em epígrafe não se encontra nas hipóteses de cabimento elencadas na súmula citada. Assim, por absoluta inviabilidade de processamento, é o caso de rejeitar liminarmente o Mandado de Segurança. Se há algum remédio para veicular a insatisfação do impetrante, certamente não é o Mandado de Segurança na forma como proposto. ANTE O EXPOSTO, rejeito liminarmente o Mandado de Segurança, na forma do art. 485, inciso I do CPC/2015 e art. 10 da Lei 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Brasília/DF, 8 de julho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L